Tribunal: TJSP
Processo: 2114346-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que objetiva a retirada de vídeos na plataforma You Tube, de responsabilidade da requerida. Caução fixada, nos termos do artigo 83 do CPC, no valor de R$ 30.000,00. Inconformismo. Remoção de vídeos, em um juízo de cognição sumária, que acarretaria vedada censura, na medida em que não é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que objetiva a retirada de vídeos na plataforma You Tube, de responsabilidade da requerida. Caução fixada, nos termos do artigo 83 do CPC, no valor de R$ 30.000,00. Inconformismo. Remoção de vídeos, em um juízo de cognição sumária, que acarretaria vedada censura, na medida em que não é possível vislumbrar, ao menor por ora, inclusive intento difamatório em seus conteúdos. Caso se verifique, por ocasião da instrução, eventual excesso ou abuso no direito de manifestação, poderão os responsáveis serem responsabilizados, o que também afasta o perigo de dano ou de difícil reparação. Caução que deve ser fixada em valor distinto daquele pleiteado na petição inicial (20% do valor da causa) o que resultaria em montante ínfimo, não condizente com a determinação constante do artigo 83 do CPC, que visa assegurar o pagamento de reembolso das despesas do processo e honorários advocatícios caso saia derrotada da causa. Razoável, contudo, a redução da caução para o valor de R$ 20.000,00.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir o valor da caução a ser prestada.